Tribunal: TJBA
Processo: 8044304-64.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044304-64.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADALBERTO OLIVEIRA PINTO

Advogado(s)
:
MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. REFLEXOS NA GAP. ACÓRDÃO EXEQUENDO QUE TRANSITOU EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À FORMAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO (RE 976.610/BA). IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE DO ART. 535, § 7º DO CPC. MATÉRIA QUE SOMENTE PODE SER DISCUTIDA PELA VIA RESCISÓRIA, SE ADMITIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044304-64.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravados ADALBERTO OLIVEIRA PINTO e outros.

ACORDAM
os integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça